Tribunal: CARF
Processo: 10325.000962/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000962/2006-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.940 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REGIS DISTRIBUIDORA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
De acordo com a Súmula CARF no 112, é nulo, por erro na identificação do
sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por
liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura
do auto de infração.
Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1352 a 1366), interposto pela Fazenda
Nacional, em 19 de dezembro de 2012, em face do Acórdão no 1101-00.265 (e-fls. 1269 a 1280),
de 7 de abril de 2010, integrado pelo Acórdão no 1101-00.784 (e-fls. 1330 a 1350), de 8 de
agosto de 2012, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000962/2006-53
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.940 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000962/2006-53

O Acórdão no 1101-00.265 tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JUR -IRPJ
-
PRELIMINAR DE NULIDADE - Somente ensejam nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa por
autoridade incompetente ou com pr
ARBITRAMENTO -

ributo.
RESPONSABILIDADE
nio pes
do quadro social,
atua como administrador de fato da empresa, com evidente interesse comum nas
situa ex
No que tange a deliberação da Turma ficou assim colocado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, era negar
provimento ao recurso volu ibuidora Ltda e, por maioria de
votos, negar provimento ao re o de Ilson Mateus Rodrigues,
restando vencido o Conselheiro Relator Alexandre Andrade Lima da Fonte
Filho, que dava provimento parcial para rejeitar a atribu dade
solidaria com base no art. 124, I do CTN, no que foi acompanhado pelo
Co
integram o presente julgado. Designada a Conselheira Edeli Pereira Bessa para
redigir o voto vencedor.
Diante dessa decisão o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-
fls. 1297 a 1305), em 26 de julho de 2011, por “contradição entre a decisão e os seus
fundamentos contidos nos votos dos relatores”. Sob os mesmos argumentos o Responsável
Tributário (Sr. Ilson Mateus Rodrigues) também ingressou com Embargos de Declaração (e-fls.
1309 a 1320), em 29 de julho de 2011.
Estes foram admitidos pelo Presidente da 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, por meio do Despacho (e-fls. 1325 a 1329), de 10 de maio de 2012.
No exame dos embargos proferiu-se o Acórdão no 1101-00.784, que ficou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA.
CORREÇÃO. Não é possível, em nova composição do colegiado, adotar as
razões de decidir expressas em outra sessão de julgamento de modo a
compatibilizar a fundamentação do voto que conduz parcialmente o julgamento
com o dispositivo nele expresso.
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.940 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000962/2006-53

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ARTIGO 124 DO CTN.
O art. 124 ao mencionar "interesse comum" diz interesse idêntico e isso
significa que para serem solidários as pessoas precisam co-realizar o fato
gerador.
ARTIGO 135 DO CTN
O art. 135 do CTN estabelece uma responsabilidade subsidiária, para os
terceiros que administraram a empresa no período em que ocorre sonegação ou
para terceiros que dissipam irregularmente património de empresa devedora do
Fisco. Sendo responsabilidade subsidiária, esta só se completa quando não seja
possível cobrar da empresa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. CARACTERIZAÇÃO. A atribuição
de responsabilidade tributária exige a demonstração da materialização da
hipótese prevista em lei.
LANÇAMENTO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA.
O lançamento de créditos tributário referente a pessoa jurídica já baixada exige
a determinação de um responsável para ocupar o pólo passivo. Não havendo
base legal para responsabilizar terceiro pelo crédito, o lançamento de tributos de
pessoa jurídica extinta é nulo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
Sob pena de nulidade, a determinação do pólo passivo por meio de documento
diverso do auto de infração só é possível se em tal documento estejam presentes
os requisitos legais exigidos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
E nulo o termo de sujeição passiva que pretenda estabelecer responsabilidade
sem amparo na legislação.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
Se o lançamento é nulo, também é nulo o termo de sujeição passiva.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A possibilidade de declaração de nulidade do termo de sujeição passiva por
falta de amparo legal, conforme art. 53 da Lei n° 9.784, de 1996, torna
obrigatório o conhecimento de ofício dos termos de sujeição passiva.
A deliberação da Turma ficou assim consignada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em ACOLHER
os embargos e, por maioria de votos, dar-lhes PROVIMENTO, vencida a
Conselheira Relatora Edeli Pereira Bessa, acompanhada pela Conselheira Nara
Cristina Takeda Taga, e votando pelas conclusões o Presidente Valmar Fonseca
de Menezes. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos
Eduardo de Almeida Guerreiro.
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.940 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000962/2006-53

Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
1101-324 – 1a Câmara (e-fls. 1369 a 1372), de 24 de outubro de 2014, o Presidente da 1a Câmara
da 1a Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
O Contribuinte apresentou Requerimento (e-fls. 1414 e 1415) em 11 de maio de
2016, em que esclarece que a petição que se autodenomina de Recurso Especial (e-fls. 1381 a
1393) em verdade são as Contrarrazões frente ao recurso da Fazenda Nacional, desconsiderando-
se assim, o Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial S/N – 1a Câmara (e-fls.
1395 a 1398), de 17 de março de 2016, em que o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção não
conheceu do recurso do Contribuinte por ser intempestivo.
O Contribuinte apresentou outro Requerimento (e-fls. 1434 a 1437), em 10 de
março de 2020, solicitando a distribuição, sorteio e o julgamento do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recursos Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Quanto a
alegada divergência jurisprudencial indicou como paradigmas os acórdãos nos 105-14.234 e 103-
22.221 (quanto a possibilidade de a pessoa jurídica extinta figurar no pólo passivo da obrigação
tributária), e os acórdãos nos 303-30.909 e 301-33.686 (quanto a questão do vício formal
decorrente de erro na identificação do sujeito passivo.
O Contribuinte sustenta, em Contrarrazões, que não existe divergências entre o
acórdão recorrido com os acórdãos indicados como paradigmas.
Com a devida vênia, na análise do acórdão recorrido em face dos paradigmas,
constata-se a divergência jurisprudencial, assim, entende-se pelo conhecimento.
No que se refere ao mérito a Fazenda Nacional sustenta que é possível a pessoa
jurídica extinta figurar no pólo passivo da obrigação tributária, caso assim não se entenda, que o
erro na identificação do sujeito passivo é vício formal, resultando somente na nulidade formal do
lançamento e não a improcedência total da exigência. Cita-se trechos do recurso para bem
precisar a lide:
Portanto, sendo o caso de

do sujeito passivo.
‐ de
passivo,
sofreu a o, nos
Transcrevo:
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.940 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000962/2006-53

‘ obrigada
ao pagamento de tributo ou .
ipal
‐ :
‐
vo fato gerador;
‐ s vel, quando, sem revestir a c
” (
nossos)
(...)
Assim, ,
passivo diante da
forma ,
‐
Outrossim, mesmo no caso de adotarmos
“ ria a fo
”

como su tributário.
Por fim, mesmo que se entendesse pelo er sujeito
passivo, sendo este vício formal, ainda assim impõe-se a reforma do
acórdão para que seja declarada a nulidade formal do lançamento.
O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
estabelece os requisi
seu art. 10, nos seguintes termos:
“ o
no local da verifica
‐
‐
‐
‐ r
‐ ‐
‐
‐
” (
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.940 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000962/2006-53

Pela leitura do dispositivo dantes transcrito (art. 10 do Decreto
70.235/72) p ‐
o, possuem natureza formal, ou seja, determinam
como o ato administrativo, in casu ‐
(...)
P de natureza formal,
visto que relacionado a elemen o
administrativo.
Com a devida vênia, na análise dos autos, verifica-se não assistir razão à Fazenda
Nacional
A matéria objeto da lide, nessa instância recursal, já foi sumulada da seguinte
forma:
Súmula CARF no 112
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada
ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
Observa-se também, que o erro na identificação do sujeito passivo, que importa
em nulidade do lançamento, configura vício material frente ao que prescreve o art. 142 do
Código Tributário Nacional.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital